Tribunal: TJES
Processo: 5005180-31.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005180-31.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. e outros
RECORRIDO: PAULO ARAUJO COSTA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente
PAULO ARAUJO COSTA
o benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA.

(1).
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE UTILIZOU A PLATAFORMA DA REQUERIDA PARA ATUAR COMO MOTORISTA ENTRE DEZEMBRO/2017 E MAIO/2018, QUANDO TEVE SEU PERFIL BLOQUEADO PELA EMPRESA RÉ EM 27/05/2018, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. RELATA QUE BUSCOU ESCLARECIMENTOS JUNTO A REQUERIDA, SOLICITANDO A REATIVAÇÃO DE SUA CONTA, RESSALTANDO SEUS BONS ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DOS PASSAGEIROS, TODAVIA, NÃO LOGROU ÊXITO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO, SENDO INFORMADO APENAS QUE O DESLIGAMENTO DECORREU DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO, O QUE CONSIDERA INDEVIDO. REQUER EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, O DESBLOQUEIO DE SEU PERFIL NA PLATAFORMA RÉ.
LIMINAR DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais. CONFIRMO a decisão liminar de ID n° 7580757, tornando-a definitiva, para determinar que a Requerida reintegre o Autor à sua plataforma. CONDENO a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por lucros cessantes. Via de consequência, JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar o vencido em custas e honorários sucumbenciais, vez que incabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n° 9.099/95).[...]”.
(3) RECURSO AUTOR.
EM SUMA, REQUER O AUTOR PELA REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJA O RÉU CONDENADO AO PAGAMENTO DOS
LUCROS CESSANTES,
FACE AO QUE O DEMANDANTE DEIXOU DE RECEBER EM RAZÃO DA CONDUTA INADEQUADA DO REQUERIDO.
(4) CONTRARRAZÕES RÉ.
SEJA MANTIDA A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA, VEZ QUE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
(5) RECURSO RÉ.
DISSERTA SOBRE AS RAZÕES QUE MOTIVARAM O BLOQUEIO AO ACESSO DO MOTORISTA. SUSTENTA QUE O AUTOR FEZ UM CADASTRO COM O CPF DE TERCEIRO, E POR ISSO TEVE O ACESSO À CONTA BANIDO. ADUZ QUE A ANÁLISE DOS REQUISITOS E CONDIÇÕES IMPOSTAS AOS SEUS PARCEIROS DA 99 É SUBJETIVA, TENDO O RECORRIDO LIBERDADE PARA ESCOLHER QUEM SERÃO OS SEUS PARCEIROS, BEM COMO DESLIGÁ-LOS QUANDO ENTENDER CONVENIENTE, DESDE QUE CUMPRIDAS AS FORMALIDADES PACTUADAS. REQUER PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PISO, PARA QUE SEJAM AFASTADOS INTEGRALMENTE OS DANOS MORAIS IMPOSTOS E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
ARBITRADO.
(6) CONTRARRAZÕES AUTOR.
DEMANDA PELO MANTIMENTO DA SENTENÇA, COM CARÁTER INIBITÓRIO, DE CONDUTAS LESIVAS.
(7) DO MÉRITO.
É INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES, ORIUNDA DO SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR MEIO DE APLICATIVO. EM SEDE RECURSAL, O AUTOR PLEITEIA PELA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES FACE A O QUE O DEMANDANTE DEIXOU DE RECEBER EM RAZÃO DA CONDUTA INADEQUADA DO REQUERIDO, ENQUANTO A RÉ REQUER PELO AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À ELA A TÍTULO DE DANOS MORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA SUA REDUÇÃO. CINGINDO-SE A CONTROVÉRSIA À (I)LEGALIDADE DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA, ENTENDO QUE, AO CADASTRAR-SE COMO MOTORISTA DO APLICATIVO, O AUTOR ADERIU AOS REQUISITOS E CONDIÇÕES PARA ATUAR E SE MANTER NA PLATAFORMA, SENDO QUE O CONTRATO QUE REGE A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES PERMITE A SUSPENSÃO OU O DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL A QUALQUER TEMPO, QUANDO HOUVER SUSPEITA DE FRAUDE. ASSIM, TENDO EM VISTA A CLARA PREVISÃO CONTRATUAL LIVREMENTE PACTUADA E INDUBITAVELMENTE ACEITA PELO CONTRATANTE, TENHO QUE A SUSPENSÃO AOS SERVIÇOS OCORREU DE MANEIRA REGULAR. NOUTRO GIRO, NOTO QUE A REQUERIDA, APESAR DE JUSTIFICAR A RAZÃO PARA O BLOQUEIO DO ACESSO DO AUTOR AOS SERVIÇOS, NÃO SE DESINCUBIU ADEQUADAMENTE DE COMPROVAR QUE A IRREGULARIDADE CONSTATADA TERIA, EFETIVAMENTE, SIDO COMETIDA PELA PARTE DEMANDANTE, POSTO QUE O REQUERIDO APENAS JUNTOU AOS AUTOS
PRINTS
SISTÊMICOS DEMONSTRANDO TÃO E SOMENTE A EXISTÊNCIA DO SUPOSTO PERFIL PELO QUAL FOI UTILIZADA A FOTOGRAFIA DO REQUERENTE. SENDO ASSIM, NÃO VISLUMBRO QUE NO PRESENTE CASO, O AUTOR FAÇA JUS AO RECEBIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PORTANTO, ENTENDO SER PERTINENTE A REFORMA DA SENTENÇA ORA GUERREADA, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS IMPOSTA NA SENTENÇA DE PISO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO,
NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
RECURSO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.

(7).
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
AO PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE
PAULO ARAUJO COSTA
NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, ANTE O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADO PELA MESMA.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.